Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701497-16.2022.8.07.0018 APELANTE: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência em apelação (id 37229568) interposta pela impetrante contra a sentença (id 37229305) da 8a Vara da Fazenda Pública que denegou a segurança, consiste na suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) durante todo o exercício de 2022, ou antes de decorridos 90 dias da publicação da LC 190/22, ao fundamento de que não houve “criação” ou “aumento” de tributo, razão pela qual o diploma tem aplicação imediata. Alega, em síntese, a necessária observância dos princípios constitucionais da anterioridade tributária, anual e nonagesimal, pela LC 190/22, uma vez que, além da previsão expressa (art. 3o), as inovações por ela promovidas equivalem a criação e/ou aumento de tributos, afrontando-se as limitações do poder de tributar. Sustenta ser imprescindível a edição de nova lei ordinária compatível com a LC 190/22, pois as vigentes nos estados e no DF antes da publicação desta - 04/01/22 -, perderam a validade. Pleiteia, liminarmente, a aplicação de efeito suspensivo ao recurso (CPC 1.012, §§ 3o e 4o) para restabelecer a antecipação de tutela que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL até o julgamento de mérito. 2. A Presidência da Corte exarou a seguinte decisão nos autos da suspensão de segurança 0706978-14.2022.8.07.0000, pedida pelo Distrito Federal: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. A matéria deduzida no presente apelo (exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS – DIFAL - durante o ano-calendário de 2022) foi alcançada pela aludida extensão. Destarte, o eventual deferimento do pedido liminar seria inútil, ante a suspensão dos efeitos acima. 3. Indefiro a tutela de urgência. Retornem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator